Tribunal: TJDFT
Processo: 0704219-27.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE CHAVE FALSA. COMPROVAÇÃO. DELITO DO ART. 310, DO CTB. CRIME DE MERA CONDUTA. CORRUPÇÃO DE MENOR. CRIME DE NATUREZA FORMAL. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. AFASTAMENTO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. A qualificadora relativa ao emprego de chave falsa prescinde da comprovação por perícia técnica, podendo ser demonstrada por outros meios hábeis, como a prova testemunhal.
2. O delito previsto no artigo 310, do CTB, é de mera conduta e de perigo abstrato, bastando para sua configuração o mero ato de permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor à pessoa não habilitada ou sem condições de conduzi-lo com segurança. Precedentes.
3. O crime de corrupção de menores é de natureza formal e, para a sua caracterização, exige-se apenas que o imputável atue com o menor na prática delitiva, prescindindo de prova efetiva de sua corrupção. Precedente do STJ.
4. A conduta social deve ser aferida por dados pessoais relativos ao comportamento do acusado na sociedade em que vive, nas suas relações familiares e profissionais, não sendo correta sua análise desfavorável sem a fundamentação adequada. O STF já decidiu que "os antecedentes sociais do réu não se confundem com os seus antecedentes criminais. São vetores diversos, com regramentos próprios" (STF, RHC 130132/MS, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, Julg. 10/05/2016).
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.